Tribunal: TJSP
Processo: 1003997-72.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima de

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima de um aparelho de televisão e de uma lavadora de roupas - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000944731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003997-72.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.127
Apelação no 1003997-72.2020.8.26.0066
Comarca: Barretos
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência
Manutenção do julgado
Cabimento
Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade
do segurado, com consequente queima de um aparelho de
televisão e de uma lavadora de roupas - Indenização paga pela
seguradora
Fatos suficientemente comprovados já com a
petição inicial, instruída com procedimento de regulação do
sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da
indenização
securitária
-
Nexo
causal
evidenciado

Responsabilidade objetiva presente Inteligência do art. 37, § 6o,
da CF e do art. 22, do CDC
Teoria do risco administrativo -
Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Bradesco Auto/Re
Companhia de Seguros” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz”,
onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 4.230,00, corrigida
monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a empresa ré, com preliminares de nulidade
ocasionada por cerceamento de defesa, de inépcia da inicial, de falta de
interesse de agir e de ilegitimidade processual passiva, que o julgado
merece integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que a
autora deixou de exibir os aludidos equipamentos danificados, a denotar
efetivos prejuízos, além do que, não detectou qualquer tipo de anormal
evento no sistema elétrico que pudesse provocá-los, certo que não pode ser
compelida a reembolsar valores à seguradora. Afirma que o segurado
deveria ter se valido do quanto determina a Resolução no 414, da ANEEL,
a Lei no 8.987/95 e o Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor
elétrico, inclusive as hipóteses de ressarcimento de danos. Sustenta que
inexistiu nexo de causalidade e que é do consumidor a responsabilidade de
manter a parte interna das instalações. Por fim, diz que não há
demonstração quanto ao efetivo deferimento do pagamento das
indenizações decorrentes dos contratos de seguro e que não se aplica à
hipótese a inversão do ônus da prova.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 01.09.2019
a unidade consumidora residencial de propriedade de Rondineli Pinheiro
Claudino sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima de
componentes de um aparelho de televisão e de uma lavadora de roupas,
descritos na inicial, que necessitaram de reparos, conforme laudo particular
encomendado junto a empresa especializada no ramo, o qual fez parte
dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 4.230,00, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar, por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
As preliminares arguidas não guardam mínima consistência
jurídica, na medida em que, por primeiro, o solucionamento das questões
controvertidas não dependia de designação de audiência para oitiva de
testemunhas, tampouco de periciamento simples, como defende a apelante,
porquanto bastava a análise crítico-jurídica da farta documentação que
instruiu a exordial, que permitiu o amplo exercício do direito de defesa.
Em inépcia da petição inicial também não se há de cogitar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já que, ao contrário do quanto se afirma, dentre esses documentos constam:
cópia da apólice de seguro e suas condições gerais
fls. 47/181, da
regulação interna do sinistro fls. 44/46, e do comprovante de transação
bancária pelo qual evidenciado que a seguradora de fato pagou ao
segurado aquela exata importância de R$ 4.230,00 fls. 183.
No que diz respeito à alegada falta de interesse de agir, cabe
aqui declarar a prescindibilidade de prévio pedido administrativo de
recebimento da indenização securitária, eis que a invocada Resolução no
414/2010, da ANEEL, não pode se sobrepor à lei e à garantia prevista no
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido a pertinente jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “É consagrado pela Carta Magna, em seu art. 5o,
inciso XXXV, o princípio do livre acesso à justiça. É corolário deste
princípio o impedimento de se obstar o acesso da parte à prestação
jurisdicional com a exigência de um requisito para o ingresso da ação
judicial... Não há, no presente caso de ação regressiva, tal requisito legal,
restando o interesse de agir plenamente configurado pela própria
existência da pretensão ao reembolso do valor que ao segurado pagou
pelo
sinistro
verificado.”
(TJSP

Apelação
no
1000910-06.2019.8.26.0079 22a Câmara de Direito Privado Relator
Des. ROBERTO MAC CRAKEN j. 31.05.2019)
E a derradeira, atrelada à ilegitimidade processual passiva,
contém matéria umbilicalmente ligada ao mérito e, portanto, com ele será
analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
No mais, o laudo técnico providenciado pela autora junto à
empresa especializada “RR Marim Eletrônica”, juntado às fls. 40/42, é
suficiente para denotar: “A causa dos danos se deu por uma descarga ou
variação na rede elétrica.”
Nada há, portanto, que ser modificado no quanto já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido em primeiro grau de jurisdição.
Por fim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada para R$
1.200,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30245
Apelação Cível no 1003997-72.2020.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que deveria ser dado provimento ao recurso. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado relativo ao sinistro discutido nos autos, feito
diretamente por ele à concessionária, de modo a demonstrar que estes teria sido
recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Serviços Públicos.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 40/42 (laudos
técnicos) não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em
que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão
alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que as avarias
nos bens foram causadas por picos ou descargas de energia, deixando, assim, de
apontar de forma concreta a origem dos danos e como tais entendimentos foram aferidos.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo certo que
o que fora juntado ao processo é tão somente print de tela de sistema (vide fls. 183),
inexistindo, ainda, documento que aponte que o segurado tenha dado por encerrado o
sinistro.
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de julgar
improcedente da demanda.
Por consequência, de rigor a inversão do ônus da sucumbência, impondo
à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
134654EF
9
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13476A18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003997-72.2020.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.